Tribunal: TJES
Processo: 5010978-50.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010978-50.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL ROMANELLI PENNA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5010978-50.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MANOEL ROMANELLI PENNA

RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N.º 6.630/2012
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SERVIDORES FISCAIS. NATUREZA VENCIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que merecem acolhida as razões aduzidas pela parte recorrente. Isso porque, embora utilizado como parâmetro o julgamento realizado pelo E. TJES no processo Apl 0037150-18.2017.8.08.0035, entendo que o referido caso não se amolda ao caso concreto, em razão da efetiva natureza vencimental da gratificação recebida pelo servidor.

(3). Quanto ao tema, inclusive, ora transcrevo o seguinte julgado do E. TJES,
in verbis
: “
APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N.º 4.166⁄94 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SERVIDORES FISCAIS. NATUREZA VENCIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1) Há importantes diferenças entre a gratificação de produtividade prevista na Lei nº 4.166⁄94 e aquela prevista na Lei nº 4.397⁄97. A Lei Municipal nº 4.397⁄97, com alterações da Lei Municipal nº 5.463⁄2002, tratou dos servidores e ocupantes de cargos em comissão com efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, sendo que a gratificação de produtividade a eles concedida possui natureza pecuniária e somente é devida quando em efetivo exercício e na aposentadoria, por exclusiva previsão legal e com o preenchimento de certos requisitos (art. 53, §2º).
A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166⁄94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus.
Precedentes deste Eg. TJES. 2) Concluindo-se pelo nítido caráter de vencimento da gratificação de produtividade devida aos servidores fiscais, tratado pela Lei Municipal n.º 4.166⁄94, importante destacar que não incide sobre ela a vedação constante do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal. 3) Recurso provido.
” (TJES, Classe: Apelação, 024130054687, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016).

(4). No caso em tela, semelhantemente ao que ocorre em relação aos auditores fiscais do Município de Vitória, dispõe a Lei Nº 6.630/2012 do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em seu art. 9º, que os auditores fiscais fazem jus ao recebimento da gratificação ainda que em gozo de férias ou licenças, a denotar o seu inequívoco caráter vencimental. No particular, veja-se o que dispõe o referido dispositivo: “
Art. 9º - Para o Auditor Fiscal afastado por motivo de Férias, Licença para Tratamento de Saúde, Licença por Motivo de Acidente Ocorrido em Serviço ou por Doença Profissional, Licença Maternidade, Licença Paternidade, Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, Convocação para Júri e outros serviços obrigatórios por Lei, Férias-Prêmio, Licença para Campanha Eleitoral, Luto e Casamento a Gratificação de Produtividade será calculada com base na média aritmética dos Pontos-Tarefa totais apurados e Pontos-Resultado obtidos nos últimos 12 (doze) meses, ou proporcionais ao período efetivamente trabalhado, não excedendo o limite estabelecido no artigo 2º desta Lei”
.

(5). Dessa forma, tendo em vista que comprova o Recorrente ter preenchido os requisitos legais pertinentes, bem como vertidas as contribuições respectivas referentes à vantagem percebida enquanto na atividade, compreendo que é devida a incorporação da Gratificação de Produtividade Fiscal (pontos-resultado) ao cálculo de aposentadoria do Recorrente, nos moldes do art. 35, § 1º da Lei Nº 6.910/2013 do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

o Recorrido: a) à incorporação definitiva da Gratificação de Produtividade Fiscal
à aposentadoria do Recorrente, cujo cálculo deve obedecer ao disposto no art. 35, § 1º da Lei 6.910/2013;
b)
ao
ressarcimento
de todas as parcelas mensais relativas à Gratificação de Produtividade Fiscal não pagas no tempo e na forma devidos,
desde a aposentadoria até a efetiva incorporação
. Sobre o ressarcimento das parcelas, aplica-se o item
3.1.1 do
Tema 905 do STJ (
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)